Tribunal: TJDFT
Processo: 0727991-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
HABEAS CORPUS – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PACIENTE QUE RESIDE EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO – RESTRIÇÃO DA LOCOMOÇÃO AO DISTRITO FEDERAL – NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO – INQUÉRITO POLICIAL PENDENTE DE FINALIZAÇÃO – DILIGÊNCIAS INVESTIGATÓRIAS.
O monitoramento eletrônico é medida cautelar que pode ser utilizada no curso das investigações policiais ou durante o processo criminal, possuindo um grau de lesividade muito inferior ao da prisão preventiva.
Não é abusiva a utilização de tal medida, restringindo a área de locomoção do indiciado ao Distrito Federal, para evitar que retorne ao estado onde reside. Considerando a não finalização do inquérito policial, no qual se apura, ainda, eventual participação do paciente em outras infrações penais, é razoável a sua permanência para a provável realização de diligências investigatórias.
Compete ao magistrado a escolha das medidas cautelares diversas da prisão que considere mais adequadas ao caso concreto, não estando adstrito às sugeridas pelo Ministério Público.